Tribunal: TJDFT
Processo: 0740566-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740566-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIR FERREIRA GOMES AGRAVADO: LILIAN MELO DE CARVALHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Valdemir Ferreira Gomes contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (ID 245757193 do processo n. 0700760-96.2025.8.07.0021) que, nos autos da ação de interdição de Veridiana da Conceição de Melo Valadares, iniciada por Lilian Melo de Carvalho Santana, indeferiu o pedido do recorrente, filho da interditanda, que pretendia a exclusão da irmã Vânia Lúcia Ferreira Gomes dos cuidados com a mãe e a determinação de prestação de contas pelas curadoras provisórias. Nas razões recursais (ID 76493117), o agravante apresenta síntese dos fatos e dos principais atos processuais. Afirma que a irmã Vânia Lúcia Ferreira Gomes tem transtornos psicológicos. Aduz temer pela integridade da genitora nas ocasiões em que esta estiver sob os cuidados de Vânia Lúcia Ferreira Gomes. Alega que as irmãs Lilian Melo de Carvalho Santana e Carlota Ferreira Gomes, que exercem a curatela provisória da mãe, não prestam o auxílio necessário à curatelada. Ao fim, pleiteia pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para que a irmã Vânia Lúcia Ferreira Gomes seja afastada dos cuidados com a mãe e para que seja determinada a prestação de contas pelas curadoras provisórias. No mérito, pugna pela confirmação da tutela. Sem preparo, em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Intimado (ID 76546679), o agravante apresentou procuração (ID 76902375). É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pelo agravante com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV[3]). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC[5], conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de hipossuficiência econômica deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício da gratuidade por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. No particular, o agravante declara sua hipossuficiência financeira e, nesse contexto, presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, a declaração de hipossuficiência prestada pelo agravante. Dessa forma, os benefícios da gratuidade da justiça devem ser concedidos ao agravante na esfera recursal. Registre-se que a concessão da gratuidade da justiça, neste momento processual, não vincula o r. Juízo de origem, que pode concluir em sentido diverso após cognição exauriente. 3. O inciso I do art. 1.019 do CPC[6] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[7] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[8] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se, na origem (processo n. 0700760-96.2025.8.07.0021), ação de interdição de Veridiana da Conceição de Melo Valadares, iniciada por Lilian Melo de Carvalho Santana. Em audiência de entrevista (ID 233606899 do processo n. 0700760-96.2025.8.07.0021), Lilian Melo de Carvalho Santana, Valdemir Ferreira Gomes, Carlota Ferreira Gomes e Vânia Lúcia Ferreira Gomes, filhos da interditanda, celebraram acordo sobre curatela provisória, a ser exercida conjuntamente por Lilian Melo de Carvalho Santana e por Carlota Ferreira Gomes, e sobre os deveres de cuidado a serem observados por todos os filhos, cada um responsável por cuidar da genitora em um fim de semana. Após anuência do Ministério Público, o r. Juízo de origem nomeou as curadoras provisórias e homologou o acordo provisório. Posteriormente, Valdemir pleiteou a exclusão da irmã Vânia Lúcia Ferreira Gomes dos cuidados com a mãe e a determinação de prestação de contas pelas curadoras provisórias (ID 237456559 do processo n. 0700760-96.2025.8.07.0021). As partes apresentaram manifestações sobre os desdobramentos do exercício da curatela e do acordo. O Ministério Público oficiou pela realização de estudo psicossocial (ID 243066082 do processo n. 0700760-96.2025.8.07.0021). O r. Juízo de origem indeferiu os pedidos do interessado Valdemir, filho da interditanda, e determinou a realização de estudo psicossocial (ID 245757193 do processo n. 0700760-96.2025.8.07.0021). Por pertinente, transcreve-se a íntegra da decisão: LILIAN MELO DE CARVALHO SANTANA ajuizou ação de interdição relativamente a VERIDIANA DA CONCEICAO DE MELO VALADARES. Alegou, para tanto e em síntese, que a requerida, nascida em 13.2.1950, foi diagnosticada com Doença de ALZHEIMER EM ESTÁGIO AVANÇADO não possuindo o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil e necessitando de cuidados. Requereu a tutela de urgência, a fim de que fosse deferida a curatela provisória. No mérito, pediu a interdição da requerida e a sua nomeação para o cargo de curadora. Foi concedida a gratuidade de justiça, ID 228828508. A audiência de entrevista foi realizada, conforme Ata acostada ao ID 233606899. Na oportunidade, foi deferida em parte a tutela de urgência, nomeando-se a requerente e a interessada Carlota como curadoras provisórias. O interessado VALDEMIR manifestou-se nos autos, ID 237456559. Requereu a exclusão da Sra. Vânia Lúcia Ferreira Gomes dos cuidados com a interditada, sob alegação de transtornos psicológicos. Requereu também que as curadoras prestem contas mensais dos gastos da interditada. Foi deferida a gratuidade de justiça à interessada Carlota Ferreira Gomes, ID 238854013. A curadoria especial apresentou contestação por negativa geral, ID 239110317. Requereu a realização de perícia judicial especializada; a realização de estudo psicossocial; a supervisão temporária durante os períodos em que Vânia estiver responsável pelos cuidados; e, a apresentação de relatórios mensais pelos responsáveis pelos cuidados. Subsidiariamente, pugnou pela readequação do acordo, caso comprovadas as alegações de Valdemir. As curadoras Lilian e Carlota requereram a transferência da curatela ao Sr. Valdemir, e sugerem que a curatelada seja acolhida em instituição de longa permanência (casa de repouso), ID 239300880. O interessado Valdemir manifestou-se ao ID 241309697. Refutou as alegações de ID 241309697 requereu a manutenção da curatela compartilhada entre a requerente e Carlota e reiterou os pedidos de ID 237456559. O Ministério Público manifestou-se no feito. Decido. Da exclusão da Sra. Vânia O interessado VALDEMIR manifestou-se nos autos, ID 237456559, e requereu a exclusão da Sra. Vânia Lúcia Ferreira Gomes Os fatos trazidos na manifestação não são novos, ou seja, ao deliberar em audiência o interessado já tinha conhecimento, e ainda assim entendeu que Sra. Vânia ostentava plenas condições para dividir os cuidados da genitora com os demais irmãos. Na ocasião, a Sra. Vânia declarou em audiência suas limitações decorrentes de problemas de saúde e colocou-se à disposição para colaborar nos cuidados, o que foi aceito pelos demais irmãos naquele momento. Diante disso, indefiro o pedido formulado pelo interessado, no que se refere à exclusão da Sra. Vânia Lúcia Ferreira Gomes dos cuidados com a interditada. Do pedido de prestação de contas. A interditada recebe benefício assistencial no valor de um salário mínimo. A decisão de ID 233606899 conferiu poderes restritos às curadoras para representação junto ao INSS, instituições bancárias e estabelecimentos de saúde. Outros poderes devem ser objeto de alvará judicial. Diante do valor do benefício previdenciário a que a interditanda faz jus e dos poderes limitados conferidos pela decisão que deferiu a curatela provisória ,por ora, dispenso as curadoras provisórias do dever de prestarem contas. As curadoras, ficam, contudo, advertidas de que tal dispensa não tem o condão de desobrigá-las da prestação de contas, acaso seja exigido. Do estudo psicossocial Diante da controvérsia existente entre os filhos e com o escopo de definir qual(is) o(s) filho(s) da requerida que reúne(m) as melhores condições para o exercício da curatela e verificar a viabilidade de institucionalização da curatelanda, determino o encaminhamento dos autos ao Setor Psicossocial para realização de estudo sobre o caso. Com a juntada do Parecer Técnico, levante-se o sigilo sobre o documento e intimem-se as partes para exercerem o contraditório. Prazo comum: 5 dias. Após, ao MP. Prazo: 5 dias. Da perícia Sem prejuízo, em face da necessidade da adequada instrução do feito, com fundamento no art. 753 do CPC, determino a realização de prova pericial a ser realizada pelo SEPSI. Intimem-se as partes e o MP para, querendo, apresentaram os quesitos. Na oportunidade, poderão indicar assistente técnico. Prazo comum: 15 dias dias. A Curadoria Especial apresentou os quesitos no ID 239110317. O Juízo adota os quesitos da Curadoria. Apresentados os quesitos, remetam-se os autos ao SEPSI. As curadorias provisórias deverão apresentar a curatelanda ao referido Setor, na data agendada para a perícia/avaliação. Porquanto o processo não tramita em segredo de Justiça, o laudo pericial deverá ser anexado sob sigilo, assegurada a visualização dos envolvidos. Vindo o laudo pericial, dê-se vista às partes para o contraditório. Prazo comum: 5 dias (acrescer a dobra legal para a DP). Por último, ao Ministério Público. Prazo: 15 dias (acrescer a dobra legal). Intimem-se. Irresignado, o réu interpôs agravo de instrumento (ID 76493117), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos delineados no relatório. A análise das questões referentes aos desdobramentos do exercício da curatela e dos deveres de cuidado demanda aprofundada incursão no mérito do recurso. Assim, apesar do esforço argumentativo do agravante, não constam nos autos, neste momento inicial do processo, sem a devida dilação probatória e sem a observância do contraditório, elementos que evidenciem a incapacidade de Vânia Lúcia Ferreira Gomes para o exercício dos cuidados com a genitora e falhas no exercício da curatela por parte das curadoras provisórias. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por consequência da ausência de elementos sobre o exercício da curatela e sobre os cuidados com a interditanda, também não se verifica o seu preenchimento. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 4. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, dê-se vista ao douto órgão do Ministério Público (arts. 178 e 279 do CPC e art. 87, V, do RITJDFT). Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [7] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [8] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.